Tribunal: TJSP
Processo: 0000841-31.2015.8.26.0596
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Furto qualificado – Maus antecedentes – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Regime semiaberto – Inviável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000841-31.2015.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante RONALDO
VALDEMIR MAZER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000841-31.2015.8.26.0596 -Voto no 166
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000841-31.2015.8.26.0596 – 1a VARA DA
COMARCA DE SERRANA
APELANTE: RONALDO VALDEMIR MAZER
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Furto qualificado Maus antecedentes Circunstâncias judiciais
desfavoráveis Regime semiaberto Inviável substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos
Recurso
improvido.
VOTO No 166
RONALDO VALDEMIR MAZER foi
processado e condenado, pela r. sentença de fls. 259/262, cujo relatório adota-
se, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, às penas de
dois anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de dez dias-multa,
no patamar mínimo.
Inconformado, recorreu o apelante para
pleitear a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (fls. 290/292).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000841-31.2015.8.26.0596 -Voto no 166
3
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões (fls. 295/298).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento do recurso (fls. 304/308).
É o relatório.
Segundo consta, no dia dos fatos, o
apelante subtraiu, para si, mediante destruição de obstáculo, dois tênis da
marca “Olympikus”, um tênis da marca “Mizuno”, um televisor 40 polegadas
da marca “Sony”, um notebook da marca “Positivo”, um kit manicure, dois
perfumes da marca “Boticário”, uma jaqueta de couro e dois relógios de
pulso, bens pertencentes a Ivande Viana Carrilho.
A materialidade está demonstrada pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 03/04), auto de avaliação (fls. 40) e laudo
pericial (fls. 45/47).
Interrogado em Juízo (fls. 246), o
apelante confessou a prática do crime e disse ter subtraído os objetos porque
estava precisando de dinheiro.
Insurge-se a Defesa tão somente em
relação à pena e o regime prisional, irresignação que não merece guarida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000841-31.2015.8.26.0596 -Voto no 166
4
jurisdicional.
A pena-base foi exasperada em um
sexto em razão dos maus antecedentes e, reconhecida a atenuante da
confissão, retornou ao patamar mínimo por força da Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça.
No mais, ausentes causas de aumento
ou diminuição a serem reconhecidas, a pena tornou-se definitiva em dois anos
de reclusão e pagamento de dez dias-multa, o que não comporta reparo.
O regime semiaberto será mantido, nos
moldes do artigo 33, § 3o, do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, eis que o apelante ostenta diversas condenações pelo crime de
furto qualificado.
Por fim, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que configurados os
maus antecedentes, a adoção da medida desatende o binômio da
reprovabilidade e da suficiência, a teor do artigo 44, inciso III, do Código
Penal.
Vide, nesse sentido:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000841-31.2015.8.26.0596 -Voto no 166
5
FURTO
QUALIFICADO.
PACIENTE
CONDENADA À PENA CORPORAL DE 2 ANOS
DE
RECLUSÃO,
NO
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO. REGIME INTERMEDIÁRIO E NÃO
APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CP.
MANUTENÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL
QUE
IMPEDE
O
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E A
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR
MEDIDAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. (...)
- O regime de cumprimento de pena mais gravoso
pode
ser
estabelecido,
desde
que
haja
fundamentação específica, com base em elementos
concretos extraídos dos autos. Inteligência das
Súmulas n.
440/STJ e 718 e 719, ambas do STF.
- No caso, apesar de o montante da pena (2 anos de
reclusão) comportar, em princípio, o regime inicial
aberto, as instâncias ordinárias fundamentaram a
necessidade do regime intermediário com lastro nos
arts. 33, § 3o, e 59, ambos do Código Penal, ante a
presença de circunstância judicial desfavorável
(maus antecedentes), que justificou a fixação da
pena-base acima do piso legal, motivo pelo qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000841-31.2015.8.26.0596 -Voto no 166
6
deve ser mantido o regime semiaberto para início de
cumprimento da pena imposta. Precedentes.
- Nos termos do inciso III do art. 44 do Código
Penal, será admitida a conversão da pena corporal
por restritivas de direitos se "a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do
condenado,
bem
como
os
motivos
e
as
circunstâncias indicarem que essa substituição seja
suficiente". - No caso em análise, as instâncias
ordinárias asseveraram não ser admissível a
concessão do benefício, em razão de serem
desfavoráveis os antecedentes da paciente, não
havendo, portanto, qualquer ilegalidade manifesta a
ser sanada. Precedentes.
- Habeas corpus não conhecido.
(HC
419.812/DF,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR